Tribunal: STF
Processo: ADI 2031
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-29
Data de publicação: 1999-09-29

Ementa:
EMENTA: 1 - Contribuição Provisória sobre Movimentação
ou Transmissão de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza
Financeira-CPMF (art. 75, e parágrafos, acrescentados ao ADCT pela
Emenda Constitucional nº 21, de 18 de março de 1999).
2 -     Vício de tramitação restrito ao § 3º da norma
impugnada, por implicar, em primeiro exame, ao ver da maioria, a
supressão pela Câmara da oração final do parágrafo aprovado no
Senado, em comprometimento do sentido do texto sujeito à aprovação
de ambas as Casas.
3 -     Irrelevância do desajuste gramatical representado pela
utilização do vocábulo "prorrogada", a revelar objetivo de
repristinação de leis temporárias, não vedada pela Constituição.
4 -     Rejeição, também em juízo provisório, das alegações de
confisco de rendimentos, redução de salários, bitributação e ofensa
aos princípios da isonomia e da legalidade.
5 -     Medida cautelar deferida, em parte.